Tribunal: STF
Processo: ARE 764831
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE. PRECEDENTES.



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    É permitido ao relator decidir monocraticamente recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a entendimento firmado por este Tribunal, sem que isso signifique violação ao princípio da colegialidade (arts. 557, caput, do Código de Processo Civil, e 21, § 1º, do RI/STF). Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.